Tribunal: CARF
Processo: 16682.721237/2013-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/11/2005
PER/DCOMP. PIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO. COM EFEITOS INFRINGENTES.
Havendo erro material incorrido pelo aresto embargado, há que se conhecer e prover os Embargos opostos, com efeitos infringentes, a fim de retificar o Acórdão no 9303-013.010, de 16/03/2022, devendo esta 3a Turma da CSRF se pronunciar sobre a matéria objeto do Recurso Especial: o aproveitamento de créditos de Contribuição para o PIS/PASEP e COFINS sobre Fretes relativos à operação de venda de produtos sujeitos ao regime monofásico.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 30/11/2005
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. REVENDA DE PRODUTOS COM INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. CRÉDITOS SOBRE DESPESAS COM FRETES NA OPERAÇÃO DE VENDA. VEDAÇÕES LEGAIS.
Para o distribuidor atacadista de mercadorias sujeitas ao regime monofásico de incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS não está prevista a possibilidade de desconto de créditos calculados sobre as despesas com frete na operação de venda de produtos de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal, sujeitos à tributação prevista na Lei no 10.147/2000, pois o inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003, que daria este direito (dispositivo válido também para a Contribuição para o PIS/Pasep, conforme art. 15, II, da mesma lei) remete ao inciso I, que, por seu turno, expressamente excepciona os citados produtos.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721237/2013-69
Recurso
Embargos
Acórdão no
9303-015.324 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de junho de 2024
Embargante
PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/11/2005
PER/DCOMP. PIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL.
ACOLHIMENTO. COM EFEITOS INFRINGENTES.
Havendo erro material incorrido pelo aresto embargado, há que se conhecer e
prover os Embargos opostos, com efeitos infringentes, a fim de retificar o
Acórdão no 9303-013.010, de 16/03/2022, devendo esta 3a Turma da CSRF se
pronunciar sobre a matéria objeto do Recurso Especial: o aproveitamento de
créditos de Contribuição para o PIS/PASEP e COFINS sobre “Fretes relativos
à operação de venda de produtos sujeitos ao regime monofásico”.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 30/11/2005
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. REVENDA DE PRODUTOS COM
INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. CRÉDITOS SOBRE DESPESAS COM
FRETES NA OPERAÇÃO DE VENDA. VEDAÇÕES LEGAIS.
Para o distribuidor atacadista de mercadorias sujeitas ao regime monofásico de
incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS não está prevista a
possibilidade de desconto de créditos calculados sobre as despesas com frete na
operação de venda de produtos de perfumaria, de toucador ou de higiene
pessoal, sujeitos à tributação prevista na Lei no 10.147/2000, pois o inciso IX
do art. 3o da Lei no 10.833/2003, que daria este direito (dispositivo válido
também para a Contribuição para o PIS/Pasep, conforme art. 15, II, da mesma
lei) remete ao inciso I, que, por seu turno, expressamente excepciona os citados
produtos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos opostos pelo Contribuinte, com efeitos infringentes, a fim de retificar o Acórdão no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721237/2013-69
Fl. 548
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.324 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721237/2013-69

9303-013.010, de 16/03/2022, com pronunciamento do colegiado sobre a matéria do Recurso
Especial. Em tal pronunciamento, por unanimidade de votos, acordam os membros do colegiado
em conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional para, no mérito, por
unanimidade de votos, dar-lhe provimento, para reformar o Acórdão recorrido, restabelecendo as
glosas fiscais referentes a “frete suportado nas operações de revenda de produtos sujeitos ao
regime monofásico”.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semíramis de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Liziane Angelotti Meira
(Presidente).

Relatório
Cuida-se, na espécie, de Embargos de declaração opostos, tempestivamente,
pelo Contribuinte, em 20/12/2022, em face do Acórdão CSRF / 3a Turma no 9303-013.010,
julgado em 16/03/2022, assim ementado:
CRÉDITO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE
PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
Os fretes de produtos acabados entre estabelecimentos não se enquadram como
insumos, por não serem essenciais ou relevantes para a fabricação dos referidos
produtos e não se enquadram como fretes em operações de vendas por não estarem
intrinsecamente ligadas às operações de venda ou revenda.
O processo versa, na origem, sobre Declarações de Compensação transmitidas
pelo Sistema PER/DCOMP, que não foram integralmente homologadas em face da glosa de
créditos realizada pelo Fisco, conforme Despacho Decisório que instrui os autos.
Inconformado com o não reconhecimento integral do crédito pleiteado, o
Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, julgada improcedente pela DRJ.
Fl. 549
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.324 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721237/2013-69

Devidamente cientificado, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, julgado
procedente pelo CARF, e assim ementado (na parte em debate):
“(...) PIS. COFINS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. REVENDA DE
PRODUTOS COM INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. DESCONTO DE CRÉDITOS
SOBRE DESPESAS COM FRETES NA OPERAÇÃO DE VENDA. As mercadorias
sujeitas ao regime monofásico de incidência das contribuições ao PIS/Pasep e à
COFINS (produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador e de higiene pessoal)
sujeitas ao regime não cumulativo de apuração das citadas contribuições, tem o direito
de descontar créditos relativos às despesas com frete nas operações de venda, quando
por ele suportadas na condição de vendedor, nos termos do art. 3°, IX, das Leis n°s.
10.637/2002 e 10.833/2003”.
A Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial, suscitando divergência em
relação à seguinte matéria - aproveitamento de créditos de PIS e de COFINS sobre fretes
relativos à operação de venda de produtos sujeitos ao regime monofásico. O Recurso foi
admitido em Despacho monocrático, tendo a turma julgadora, no CARF, dado provimento a tal
recurso especial nos termos da ementa aqui inicialmente reproduzida.
Notificado do Acórdão da CSRF, o Contribuinte opôs Embargos de declaração
apontando existência de erro material na decisão, ante equívoco de premissa quanto à matéria
posta em julgamento na ocasião.
Os Embargos foram, então, analisados e, com base nas considerações tecidas em
Despacho de Admissibilidade de Embargos, exarado pelo Presidente da CSRF, deu-se
seguimento ao recurso.
Segundo o Contribuinte, o erro material incorrido pelo julgado decorreria da
adoção da errônea premissa que a altercação envolveria direito de crédito das contribuições não
cumulativas (PIS e COFINS), em relação aos “Fretes de produtos acabados entre
estabelecimentos do contribuinte”, quando, em verdade, versa sobre a possibilidade de
creditamento pelas despesas de “Frete suportado nas operações de revenda de produtos sujeitos
ao regime monofásico”.
Pode ser observado que as decisões monocráticas e colegiadas exaradas nos autos,
bem assim os recursos correspondentes, até o aresto de recurso voluntário, não fazem qualquer
menção à existência de discussão relativa a “crédito pelos fretes na movimentação de produtos
acabados entre estabelecimentos da pessoa jurídica”. Da mesma forma, o Recurso Especial
manobrado pela Fazenda Nacional não aborda tal matéria, sendo cristalino o Despacho de
Exame de Admissibilidade do Recurso Especial sobre envolver a controvérsia o
“aproveitamento de créditos de PIS e COFINS sobre fretes relativos à operação de venda
de produtos sujeitos ao regime monofásico”.
No mesmo sentido, o Voto Vencido relata a questão em debate:
“Intimada a Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial suscitando divergência em
relação à matéria aproveitamento de créditos de PIS e de COFINS sobre fretes relativos
à operação de venda de produtos sujeitos ao regime monofásico”.
Percebe-se que no Voto Vencedor, o Relator incorreu em confusão quando fixou
que “(...) os Fretes internos de produtos acabados não se subsumem ao conceito de insumo de
que trata o inciso II do artigo 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, nem a Fretes em
Fl. 550
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.324 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721237/2013-69

operações de venda de que trata o inciso IX do artigo 3o da Lei no 10.833/2003”, pois, ao que
tudo indica, esta situação fático-jurídica é estranha aos autos.
Assim, no Despacho de Admissibilidade dos Embargos, o Presidente da CSRF / 3a
Turma decidiu por dar seguimento aos Embargos de declaração, para que haja manifestação
sobre o alegado erro material - em relação aos “Fretes de produtos acabados entre
estabelecimentos do contribuinte”, quando, em verdade, a questão versaria sobre a possibilidade
de creditamento pelas despesas de “Frete suportado nas operações de revenda de produtos
sujeitos ao regime monofásico”.
Uma vez que o Conselheiro Redator não mais integrava o órgão julgador, o
processo foi, então, em 19/10/2023, distribuído, mediante sorteio, para este Conselheiro, para dar
prosseguimento à análise dos Embargos de declaração opostos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.

Os Embargos, como analisado pelo Despacho de Admissibilidade, são
tempestivos e, como relatado, apontam um vício de erro material, cabendo o conhecimento e a
análise de seu teor.
Assim, o recurso é admissível, para se analisar o alegado vício de erro material
no aresto embargado - acerca dos “Fretes de produtos acabados entre estabelecimentos do
contribuinte”, quando, em verdade, a questão versaria sobre a possibilidade de creditamento
pelas despesas de “Frete suportado nas operações de revenda de produtos sujeitos ao regime
monofásico”.
Preliminarmente, há de se observar que os Embargos de declaração são apenas um
meio formal de integração do ato decisório, pelo qual se exige do seu prolator uma sentença ou
Acórdão complementar que opere a dita integração.
O Contribuinte apresentou Recurso Voluntário que, após o tramite regular do
presente processo, foi julgado totalmente procedente pelo CARF. Não concordando com essa
decisão, a Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial, suscitando divergência em relação a
aproveitamento de créditos de PIS e de COFINS sobre fretes relativos à operação de venda
de produtos sujeitos ao regime monofásico.
O Acórdão embargado deu provimento ao Recurso Especial da PGFN, nos termos
da ementa reproduzida no Relatório, e do seguinte trecho/conclusão do voto vencedor:
Fl. 551
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.324 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721237/2013-69

“Destarte, os fretes internos de produtos acabados não se subsomem ao conceito de
insumo de que trata o inciso II do artigo 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, nem
a fretes em operações de venda de que trata o inciso IX do artigo 3o da Lei no
10.833/2003”. (grifo nosso)
Notificado do Acórdão o Contribuinte opôs Embargos de declaração apontando
existência de erro material na decisão, ante equívoco de premissa quanto à matéria posta em
julgamento na ocasião.
Como é cediço, a correção de erro material tem lugar para sanar imprecisões de
cálculo - assim entendidos os erros meramente aritméticos, não alcançando critérios de cálculo
ou outros elementos da apuração, de vez que constituiriam falhas de julgamento - e as
inexatidões materiais - compreendidos os erros perceptíveis na redação do ato decisório, ou seja,
erros claros erros de escrita.
No recurso de Embargos, o Contribuinte aponta que, o erro material incorrido
pelo julgado decorreria da adoção da errônea premissa que a controvérsia envolveria direito de
crédito das contribuições não cumulativas (PIS e COFINS), em relação aos “Fretes de produtos
acabados entre estabelecimentos do contribuinte”, quando, em verdade, versaria sobre a
possibilidade de creditamento pelas despesas de “Frete suportado nas operações de revenda de
produtos sujeitos ao regime monofásico”.
Ao revisitar o inteiro teor do processo conclui-se assistir razão ao Embargante,
quanto à ocorrência do vício, porque tanto as decisões monocráticas como as colegiadas
exaradas nos autos, bem assim os recursos correspondentes, até o aresto de recurso voluntário,
não fazem qualquer menção à existência de discussão relativa a “crédito pelos fretes na
movimentação de produtos acabados entre estabelecimentos da pessoa jurídica”.
Também no Recurso Especial manobrado pela Fazenda Nacional não se aborda
tal matéria, sendo cristalino no Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial que a
controvérsia envolve o aproveitamento de créditos de PIS e COFINS sobre “Fretes relativos
à operação de venda de produtos sujeitos ao regime monofásico”:
“Com fundamento nos artigos 18, inciso III, 67 e 68, do Anexo, II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, DOU SEGUIMENTO ao Recurso Especial,
admitindo a rediscussão da matéria aproveitamento de créditos de PIS e de COFINS
sobre fretes relativos à operação de venda de produtos sujeitos ao regime
monofásico.” (grifo nosso)
No mesmo sentido, no Voto Vencido, a Relatora, ao dissertar sobre a questão
versada na assentada, consignou:
“Intimada a Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial suscitando divergência em
relação à matéria aproveitamento de créditos de PIS e de COFINS sobre fretes
relativos à operação de venda de produtos sujeitos ao regime monofásico”. (grifo
nosso)
E a Relatora concluiu seu voto da seguinte forma:
“Diante do exposto, entendo deva prevalecer, por privilegiar o desígnio da não
cumulatividade, o direito que concede o crédito nas operações de armazenagem e
frete nas operações de venda”. (grifo nosso)
Fl. 552
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.324 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721237/2013-69

De outro lado, na ementa do Acórdão embargado, restou assentado:
CRÉDITO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE
PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE. Os fretes de produtos acabados entre estabelecimentos não se
enquadram como insumos, por não serem essenciais ou relevantes para a fabricação dos
referidos produtos e não se enquadram como fretes em operações de vendas por não
estarem intrinsecamente ligadas às operações de venda ou revenda”. (grifo nosso)
Destarte, observa-se que o Voto Vencedor incorreu em confusão quando fixou
que “(...) os Fretes internos de produtos acabados não se subsomem ao conceito de insumo de
que trata o inciso II do artigo 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, nem a fretes em
operações de venda de que trata o inciso IX do artigo 3o da Lei no 10.833/2003”, uma vez que,
como demonstrado, esta situação fático-jurídica é estranha aos autos.
Portanto, considerando o erro material incorrido pelo aresto embargado - adoção
da errônea premissa que a controvérsia envolveria direito de crédito de PIS/COFINS, em relação
aos “Fretes de produtos acabados entre estabelecimentos do contribuinte”, quando, em verdade,
tratava sobre a possibilidade de creditamento pelas despesas de “Frete suportado nas operações
de revenda de produtos sujeitos ao regime monofásico”-, há que se acolher os embargos
opostos pelo Contribuinte, com efeitos infringentes, a fim de retificar o Acórdão no 9303-
013.010, de 16/03/2021, devendo esta 3a Turma da CSRF se pronunciar sobre a matéria
objeto do Recurso Especial: o aproveitamento de créditos de PIS e COFINS sobre “Fretes
relativos à operação de venda de produtos sujeitos ao regime monofásico”.
Confirma-se o exposto pela gravação da sessão de julgamento do acórdão de
recurso especial, disponível em https://www.youtube.com/watch?v=QtgfUsdczww. O processo,
que era o de número 119 da pauta de março de 2022, foi julgado em 13/06/2022, e o julgamento
está reproduzido de 2:41:52h a 2:56:22h da gravação. Na ocasião, a Relatora leu o relatório de
2:42:48h a 2:44:07h, e o voto de 2:45:55h a 2:54:40h, deixando inequívoco que o processo
tratava de fretes no regime monofásico, e que votou pela negativa de provimento ao recurso
fazendário. Na sequência, o Cons. Luiz Eduardo de Oliveira Santos afirmou apenas que a
matéria era bem conhecida do colegiado, e abriu divergência. Os demais conselheiros apenas
concordaram ou divergiam, sem qualquer comentário adicional. Ao final, a Presidente designou
como redator o Cons. Rodrigo da Costas Pôssas, que já teria voto pronto sobre o tema. Votação
terminada em 2:56:22h.
A ausência de debate aponta que, de fato, a matéria era bem conhecida no
colegiado, e cada conselheiro apenas manteve o voto que já proferia na Turma, em julgamentos
anteriores. Tudo indica ter havido lapso do voto vencedor no registro da matéria, justamente por
adotar voto pronto que seria destinado a análise na não cumulatividade (incisos II e IX do art. 3o
das leis de regência). E, assim, resta à míngua no voto vencedor a argumentação específica sobre
o inciso I das citadas leis de regência, referente a monofasia. Necessário, então, que o colegiado
aprecie efetivamente tal matéria e sobre ela se manifeste.

Fl. 553
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.324 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721237/2013-69

Passando à análise de mérito, a matéria não é nova neste colegiado, que,
recentemente (em março de 2024) apreciou e julgou, de forma unânime, o Acórdão 9303-
014.737, do qual são extraídos os argumentos a seguir, perfeitamente aplicáveis ao presente
processo. O Acórdão foi assim ementado:
“NÃO CUMULATIVIDADE. REVENDA DE PRODUTOS MONOFÁSICOS.
DESCONTO DE CRÉDITOS SOBRE DESPESAS COM FRETES NA
OPERAÇÃO DE VENDA. VEDAÇÕES LEGAIS.
Na apuração da COFINS não cumulativa não existe a possibilidade de desconto de
créditos calculados sobre as despesas com frete na operação de venda de produtos de
perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal, sujeitos à tributação prevista na Lei no
10.147/2000, pois o inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003, que daria este direito
(dispositivo válido também para a Contribuição para o PIS/PASEP, conforme art. 15, II,
da mesma lei) remete ao inciso I, que, por seu turno, expressamente excepciona os
citados produtos. Entendimento em consonância com precedente vinculante do STJ
(Tema 1.093).” (grifo nosso)
O inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, extensível à Contribuição para o
PIS/PASEP pelo art. 15 da mesma lei, reconhece, em abstrato, o direito ao crédito referente a
despesas de frete e armazenagem em operações de venda, quando o ônus for suportado pelo
vendedor, mas o restringe aos casos dos incisos I e II:
Art. 3o - Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...) IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
(...) Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a
Lei no 10.637, de 30 de 2002, o disposto: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...) II - nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o e 10 a 20 do art. 3o desta Lei;
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004) (grifo nosso)
Como certamente não trata o presente caso do inciso II (insumos), por refletir
mera operação de revenda de produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador ou de higiene
pessoal, devemos observar o que dispõe o inciso I, como condição para a fruição do crédito:
Art. 3o - Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e (Redação dada pela Lei no 11.727, de 23 de
junho de 2008)
b) no § 1odo art. 2o desta Lei; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei; (Redação dada pela Lei no 11.787, de 25 de
setembro de 2008) (grifo nosso)
O inciso I, como se percebe claramente da redação, não trata de direito irrestrito
ao crédito, mas de direito de crédito que comporta exceções. E, ao remeter ao inciso I, o inciso
IX do art. 3o, por óbvio, não se refere a apenas a parte do inciso, mas a todo seu conteúdo.

Fl. 554
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-015.324 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721237/2013-69

Entre essas exceções, está a prevista no § 1o do art. 2o da mesma Lei 10.833/2003,
para produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal, tributados na
forma da Lei 10.147/2000:
Art. 2o - Para determinação do valor da COFINS aplicar-se-á, sobre a base de cálculo
apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de 7,6% (sete inteiros e seis décimos
por cento).
§ 1o Excetua-se do disposto no caput deste artigo a receita bruta auferida pelos
produtores ou importadores, que devem aplicar as alíquotas previstas: (Incluído pela Lei
no 10.865, de 2004)
(...) II - no inciso I do art. 1o da Lei no 10.147, de 2000, e alterações posteriores, no caso
de venda de produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador ou de higiene
pessoal, nele relacionados; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004) (grifo nosso)
Como se vê, segundo o disposto no art. 3o, I e IX, combinados com o inciso II do
§ 1o do art. 2o, e com o art. 15, da Lei no 10.833/2003, aqui transcritos, a venda de produtos de
perfumaria de toucador e de higiene pessoal não gera créditos da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS. E o direito de créditos em relação a fretes na operação de revenda é
vinculado ao inciso I (e não apenas a parte de seu texto), sendo indevido para produtos
farmacêuticos, de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal, tributados na forma da Lei
10.147/2000.
O inciso IX do artigo 3o dispõe que a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação à despesa de armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda
nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor. No entanto, nas alíneas
“a” e “b” do inciso I desse artigo 3o, encontram-se os casos que não geram crédito, entre eles o
custo na aquisição de produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal,
para revenda. Ou seja, o inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003 e da no 10.637/2002
inicialmente reconhece o direito ao crédito de despesas de frete e armazenagem em operações de
venda, entretanto, em seguida, delimita o direito ao desconto do crédito aos casos estabelecidos
nos incisos I e II do art. 3o da Lei, restringindo o aproveitamento do crédito a determinadas
operações, das quais são excluídas as revendas de produtos farmacêuticos, de perfumaria, de
toucador ou de higiene pessoal.
Cabe reparar que no inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, caso fosse a
intenção do legislador autorizar o crédito para toda e qualquer operação de venda de produtos ou
mercadorias, bastaria que o texto do inciso não contemplasse a delimitação “(...) nos casos dos
incisos I e II ...”. Se estivesse redigido apenas como “(...) armazenagem e frete na operação de
venda, quando o ônus for suportado pelo vendedor”, restaria clara a autorização para o crédito
decorrente de qualquer operação de frete na venda, se suportado pelo vendedor. Todavia, esta
não foi a intenção nem a redação dada pelo legislador.
Há que se indagar, portanto, a razão de existir do limitador ao final do texto
normativo do inciso IX, buscando dar-lhe eficácia.
Aliás, na Exposição de Motivos 197-A/2003, anexa à Medida Provisória 135,
convertida na Lei 10.833/2003, restou consignada a seguinte mensagem, dentro do título “DA
COBRANÇA NÃO-CUMULATIVA DA COFINS”:
11. Sem prejuízo de convivência harmoniosa com a incidência não-cumulativa da
COFINS, foram excluídas do modelo, em vistas de suas especificidades, as
cooperativas, as empresas optantes pelo SIMPLES, as instituições financeiras, as
pessoas jurídicas de que trata a Lei no 7.102, de 20 de junho de 1983, as tributadas pelo
imposto de renda com base no lucro presumido ou arbitrado, os órgãos públicos, as
Fl. 555
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-015.324 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721237/2013-69

autarquias e fundações públicas federais, estaduais e municipais, as fundações cuja
criação tenha sido autorizada por lei, as pessoas jurídicas imunes a impostos, as receitas
tributadas em regime monofásico ou de substituição tributária, as referidas no art.
5o da Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998, as decorrentes da prestação de serviços
de telecomunicações e de serviços das empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e
de sons e imagens. (grifo nosso)
Quanto ao comando que rege o regime de apuração não cumulativa das
contribuições introduzido pelo art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, que permitiu a manutenção dos
créditos vinculados à suspensão, isenção, alíquota zero e não incidência, é certo que não gerou
crédito algum, mas apenas permitiu a manutenção dos já existentes, resta cristalino em seu texto:
“Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.” (grifo nosso)
Assim decidiu o CARF, de forma unânime, v.g., no Acórdão 3401-006.841, sob
minha relatoria:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. VEDAÇÃO AO CRÉDITO. LEI 11.033/2004
(ART. 17). LEI 11.116/2005 (ART. 16). NÃO DERROGAÇÃO. Os comandos do art.
17 da Lei n. 11.033/2004 e do art. 16 da Lei n. 11.116/2005 não são geradores de
créditos, em derrogação a norma anterior que os vedava. (Acórdão 3401-006.841, Rel.
Cons. Rosaldo Trevisan, unânime, sessão de 21/08/2019 - presentes ainda os Cons.
Mara Cristina Sifuentes, Lázaro Antônio Souza Soares, Oswaldo Gonçalves de Castro
Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda Vieira Kotzias, Rodolfo Tsuboi e
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco) (grifo nosso)
Não há dúvidas de que o disposto na Lei 11.033/2004 não tem o condão de manter
créditos cuja aquisição a lei vedou desde a sua definição. Efetivamente, ele não revogou os arts.
3o, inciso I, alínea “b”, das Leis no 10.833, de 2003 e no 10.637, de 2002.
Cabe mencionar, de forma complementar, que tal vedação foi reproduzida na
norma procedimental que trata do tema, a IN SRF 594/2005 (art. 38), sendo mantida também na
norma da RFB que atualmente rege o tema, a IN 1.911/2019 (art. 424).
Por fim, ainda em endosso, cabe mencionar a Solução de Consulta COSIT n.
99.709, de 20/06/2017, referente à COFINS não cumulativa, que também se aplica ao PIS, e que
dirimiu dúvidas existentes sobre o aproveitamento de créditos vinculados a produtos sujeitos à
tributação concentrada/monofásica. Embora tal Solução de Consulta fosse direcionada a um
varejista de combustíveis, aplica-se perfeitamente ao caso concreto, pois, conforme já visto, os
produtos também se enquadram nas exclusões do inciso I do art. 3o das leis de regência das
contribuições.
Não se está aqui, portanto, a tratar de insumos usados na produção ou na prestação
de serviços (inciso II do art. 3o da Lei 10.833/2003), mas de frete na simples revenda (inciso I do
art. 3o da mesma Lei 10.833/2003), e que deve obedecer às limitações estabelecidas pelo próprio
texto legal, que deve ser lido no todo, e não apenas na parte inicial do texto.
Assim, a remissão do inciso IX do art. 3o ao inciso I do mesmo artigo da lei
objetiva (sob pena de ser inócuo esse excerto da disposição normativa) restringir o direito ao
crédito às hipóteses permitidas no inciso I, entre as quais não está a referente a revenda de
produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal, tratada na Lei
10.147/2000 e alterações posteriores.

Fl. 556
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-015.324 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721237/2013-69

Conclusão
Pelo exposto, voto por acolher os embargos opostos pelo Contribuinte, com
efeitos infringentes, a fim de retificar o Acórdão no 9303-013.010, de 16/03/2022, com
pronunciamento do colegiado sobre a matéria do Recurso Especial. Em tal pronunciamento, voto
por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional para, no mérito, dar-lhe
provimento, para reformar o Acórdão recorrido, restabelecendo as glosas fiscais referentes a
“frete suportado nas operações de revenda de produtos sujeitos ao regime monofásico”.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 557
DF CARF MF
Original